Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
GABINETE 4
RECURSO INONIMADO N.° 1007882-49.2019.8.11.0001
Recurso Cível Inominado n. 1007882-49.2019.8.11.0001
Recorrente: Anézio Augusto Rodrigues
Recorrido: Bolivar Freire Pufal
EMENTA
RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE ALUGUÉIS - RECURSO INTERPOSTO PELO FIADOR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LOCATÁRIOS - INOCORRÊNCIA – REVELIA VERIFICADA – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTÊNTICIDADE - NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO - DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO FIADOR - RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E EXPRESSA SOLIDARIEDADE PREVISTA NO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade". Ademais, em casos de expressa previsão de renúncia ao benefício de ordem prevista em contrato - a jurisprudência pátria é firme em reconhecer válido o prosseguimento da execução em relação ao devedor/executado já citado, independentemente da citação do co-executado, mesmo que se trate do devedor principal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007882-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BOLIVAR FREIRE PUFAL - CPF: 045.820.121-91 (RECORRENTE), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ANDRYELE SILVA RODRIGUES - CPF: 951.553.501-82 (RECORRIDO), ANEZIO AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 206.933.031-15 (RECORRIDO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), CREUSA BENEDITA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 178.060.891-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1007882-49.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1007882-49.2019.8.11.0001

Recorrente:
Anézio Augusto Rodrigues

Recorrido:

Bolivar Freire Pufal

EMENTA

R

RELATÓRIO
ECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE ALUGUÉIS - RECURSO INTERPOSTO PELO FIADOR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LOCATÁRIOS - INOCORRÊNCIA – REVELIA VERIFICADA – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTÊNTICIDADE - NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO - DESNECESSIDADE
DE EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO FIADOR - RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E EXPRESSA SOLIDARIEDADE PREVISTA NO CONTRATO -
SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade". Ademais, em casos
de expressa previsão de
renúncia
ao benefício de ordem prevista em contrato - a jurisprudência pátria é firme em reconhecer válido o prosseguimento da execução em relação ao devedor/executado já citado, independentemente da citação do co-executado, mesmo que se trate do devedor principal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1007882-49.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1007882-49.2019.8.11.0001

Recorrente:
Anézio Augusto Rodrigues

Recorrido:

Bolivar Freire Pufal

Recurso Inominado Cíveis
de Anézio Augusto Rodrigues

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
133296984
)
:
decretou a revelia de
Andryele Silva Rodrigues e Creusa Benedita da Silva Rodrigues; julgou parcialmente
procedentes

os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento da importância de

R$ 33.058,76 (trinta e três mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) referente aluguéis
atrasados e dos acessórios
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

134291706

)
:
o recorrente pugna pela anulação da sentença recorrida, defende o afastamento dos efeitos da revelia, a fim de que os autos retorne

à instância originária

com objetivo que seja precedida a regular instrução do feito.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1007882-49.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1007882-49.2019.8.11.0001

Recorrente:
Anézio Augusto Rodrigues

Recorrido:

Bolivar Freire Pufal

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Bolivar Freire Pufal
em face de

Anézio Augusto Rodrigues,
Andryele Silva Rodrigues e Creusa Benedita da Silva Rodrigues
, na qual objetiva o pagamento

de aluguéis
atrasados e dos acessórios
decorrentes do contrato de locação de Id.
23980112
.

Conforme mencionado na sentença de origem, ficou registrado na certidão emitida pelo oficial de justiça, que o recorrente foi encontrado no endereço colocando a sua assinatura no verso do mandado ID 82457913, certificando, também, que
Andryele Silva Rodrigues e Creusa Benedita da Silva Rodrigues
não se encontravam no imóvel, mas informou ao oficial que promoveria a comunicação da audiência.

Assim, tendo em vista que a certidão lavrada pelo oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, já que
detentor de fé pública, que somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário, o que não ocorreu nestes autos, a manutenção da validade da citação de
Andryele Silva Rodrigues e Creusa Benedita é medida que se impõe.

Ademais, verifica-se
no contrato entabulado entre as partes, mais especificamente na
Cláusula Nona,
que há a expressa
renúncia
ao benefício de ordem do fiador e que
se responsabiliza, solidariamente,
pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas.

Nestes casos - de expressa previsão de
renúncia
ao benefício de ordem prevista em contrato - a jurisprudência pátria é firme em reconhecer válido o prosseguimento da execução em relação ao devedor/executado já citado, independentemente da citação do co-executado, mesmo que se trate do devedor principal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS PELO CO-DEVEDOR, FIADOR DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. PLENA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E EXPRESSA SOLIDARIEDADE PREVISTA NO CONTRATO. APELAÇÃO IMPROVIDA. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO CITADO. 1. Cuida-se de Ação Monitória fundamentada no inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex. Devidamente citado, o ora recorrente, co-devedor na condição de fiador da dívida, deixou de apresentar Embargos Monitórios após sua devida citação, sob a alegação de que aguardaria a citação da devedora principal. A ausência de pagamento da dívida ou interposição de Embargos fundamentou a constituição do título executivo judicial. 2. Recurso fundamentado no alegado prejuízo à defesa do fiador em razão da ausência de citação do devedor principal. 3. De fato, constatou-se equívoco na marcha processual no juízo de origem, ante à existência de certidão que afirma ter devidamente cumprido o mandado de citação de ambos os devedores, sem que tenha, no entanto, citado o devedor principal. 4. A ausência de citação do devedor principal, contudo, não tem o condão de obstar o prosseguimento do feito em relação ao fiador e co-devedor devidamente citado, notadamente em razão de haver, no contrato assinado, expressa renúncia ao benefício de ordem e previsão de responsabilidade solidária do fiador pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas na avença. 5. A arguição recursal, que não revela qualquer matéria de ordem pública, não tem força para afastar o título executivo judicial constituído em virtude da ausência de pagamento do débito e de apresentação dos Embargos Monitórios, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC. 6. Apelação a que se nega provimento. 7. De ofício, declara-se nula a constituição do Título Executivo Judicial em relação ao réu não citado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000003-68.2017.8.17.2310 em que figura como Apelante Luiz Joaquim da Silva e como Apelado Banco do Brasil SA, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e, DE OFÍCIO, DECLARAR NULA a constituição do Título Executivo Judicial em relação ao réu não citado, de conformidade com a ementa, o relatório e os votos, que passam a integrar este aresto. Caruaru, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Relator Relator 1(TJ-PE - AC: 00000036820178172310, Relator: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (1a TCRC).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE AS ALEGAÇÕES EM "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INSURGÊNCIA DOS RÉUS/FIADORES. DECISÃO MONOCRÁTICA, NESTE JUÍZO RECURSAL, QUE NÃO CONHECE DE PARTE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO VERIFICADA NO PONTO. MÉRITO. FIANÇA PRESTADA COM
RENÚNCIA
AO BENEFÍCIO DE ORDEM, ASSUMINDO OS FIADORES A CONDIÇÃO DE PRINCIPAIS DEVEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO CONTRATO PREVENDO A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA PESSOAL. VALIDADE DA MANUTENÇÃO DA FIANÇA EM CASO DE RENOVAÇÃO DO AJUSTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO QUE ENVOLVE OS DEMAIS. OUTROSSIM, INTERRUPÇÃO PRODUZIDA CONTRA O PRINCIPAL DEVEDOR PREJUDICA O FIADOR. ART.
204
,
§§ 2o
E
3o
,
CÓDIGO CIVIL
. HIPÓTESE EM QUE O DEVEDOR PRINCIPAL FOI CITADO A TEMPO E MODO, FAZENDO INTERROMPER A PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJ-SC -
AI: 40137916620168240000
Xaxim
4013791-66.2016.8.24.0000
, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 17/09/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial).”

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024